Tribunal: TJES
Processo: 5002754-17.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002754-17.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRA MARIA SANTANA CAZUZA E SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002754-17.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ALEXANDRA MARIA SANTANA CAZUZA E SILVA

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço. Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao Autor, isentando-os do preparo, comprovada a impossibilidade.

Trata-se de ação ajuizada por ALEXANDRA MARIA SANTANA CAZUZA E SILVA em face de EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A por meio da qual afirmou a parte Autora, em síntese, que no início de 2002 habilitou a função de débito automático para que suas contas de energia fossem debitadas. Em dezembro de 2022, descobriu que seu nome estava negativado junto ao SPC/ SERASA por falta de pagamento de faturas de energia elétrica desde março de 2022. Aduz que a função de débito automático ainda estava ativa. Quitou todos os débitos em dezembro de 2022, mas a concessionária não retirou as restrições do nome da autora até a propositura da demanda. Requereu, liminarmente, a imediata retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito.

No mérito, pugna pela declaração da inexistência de débitos junto a requerida, a confirmação da liminar e a condenação do requerido em danos morais no importe de R$12.000,00 (doze mil reais).

Em síntese, o magistrado julgou: “Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Em sede recursal, a parte autora, alega a responsabilidade do credor em retirar o protesto e o dano moral sofrido.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011

O Juiz, em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que a inadimplemento existiu pela parte autora, que, após verificar o protesto, realizou o pagamento da fatura.

Entretanto, não realizou o pagamento dos emolumentos cartorários que eram de sua obrigação, não gerando, assim, a obrigação descrita na súmula 548 do STJ.

Cito a sentença: “
O cerne da lide é acerca da manutenção dos protestos em nome da autora junto ao cartório mesmo após o pagamento dos débitos pela mesma. A autora não nega a inadimplência que foi gerada provavelmente por uma inconsistência em sua conta bancária. Assim, ao verificar os protestos, realizou junto a requerida o pagamento das faturas em aberto na data de 24/11/2022, ID. 21300972. E argui, que mesmo após a quitação das faturas, o protesto não foi devidamente baixado pela parte demandada. Em manifestação apartada a requerida reconheceu o pagamento das faturas, contudo alega que a baixa dos protestos deverá ser realizada pela autora com o pagamento dos emolumentos cartorários. A autora compete solicitar a baixa junto ao cartório de protesto, quitando as taxas respectivas. A autora não comprovou a quitação dos referidos emolumentos, ônus esse que lhe incumbia. Verifica-se que não há comprovação do fato constitutivo de seu direito, conforme preconiza o dispositivo art. 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que não merecem procedência as reparações pleiteadas. Assim, não há como se reconhecer falha na prestação de serviço da requerida, já que, como dito acima, agiu em exercício regular de seu direito.”

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o exercício regular do direito por parte da empresa EDP, cobrando os valores que efetivamente não foram pagos.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa, mas suspendo o pagamento devido o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)